Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GILVAN LUCENA BEZERRA (agravante/terceiro interessado/prejudicado) em face da decisão (ID 14190086 - pág. 2), na ação de rescisão com imissão na posse em fase de cumprimento de sentença (Proc. n.° 0038768-31.1997.8.07.0001), em que a COOPERSERV – COOP HAB ECONDOS SERV PÚBLICOS DO DF LTDA é parte exequente e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP é parte executada, proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pela COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA contra aCOMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. No ID 52234553 e no ID 52324764, foram enviados ofícios da 4a Vara Cível de Taguatinga e da 2a Vara Cível de Taguatinga a esse Juízo, requerendo a transferência de valores existentes nesses autos à conta judicial vinculada às respectivas varas, além de requisitar a informação de eventual crédito existente nos autos. Em análise ao feito, verifica-se que há diversas penhoras no rosto desses autos, razão pela qual não é possível a transferência do valor indicado, uma vez que os valores depositados devem observar a ordem cronológica das penhoras efetuadas. Quanto à requisição de qual o valor das parcelas já pagas nesses autos, vê-se que houve o depósito do valor de R$ 978.768,46 (novecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), correspondente a primeira de dez parcelas mensais. Aguarde-se o cumprimento de todas as parcelas pactuadas entre as partes e, após, observe-se a ordem cronológica das penhoras efetuadas nesse feito. Oficie-se às varas acimas informando sobre o teor dessa decisão. Em suas razões recursais (ID 14190069), o agravante, na condição de terceiro interessado/prejudicado, sustenta que sem fundamento legal, o magistrado a quo não atendeu à solicitação de transferência de valores constante do Ofício n. 477/2019 2VCVTAG, expedido pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - onde tramita o processo de cobrança n. 2004.07.1.017106-8 (0003735-15.2004.8.07.0007), em fase de cumprimento de sentença, em que é parte credora o agravante e devedora COOPSERV (COOP HAB ECONDOS SERV PÚBLICOS DO DF LTDA), uma das agravadas -, em razão do crédito a ser percebido, no valor de R$ 2.234.107,73 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e sete reais e setenta e três centavos). Alega que requereu a prioridade no recebimento do seu crédito, sob o fundamento de que é pessoa idosa, atualmente com 71 (setenta e um) anos de idade, enfermo, acometido de doenças graves “Hipertensão Arterial Severa, Dislipidemia Mista, Ponte Miocárdia em Artéria Descendente Anterior, Arritmia Cardíaca e Diabetes” Aduz que houve composição amigável entre as partes e que já restou depositado R$ 6.119.215,16 (seis milhões, cento e dezenove mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), valor suficiente para pagar todos os credores nos autos n.o 0003735-15.2004.8.070007. Diz que, até o presente, momento não há lista de credores confeccionada, o que ocasiona prejuízos a todos os que devem perceber seu crédito. Entende que o juízo a quo, “ao excetuar a regra da obediência à ordem cronológica preferencial de efetivação de penhoras (art. 12, “caput" e VII, do CPC), privilegiou a tempestividade da tutela àqueles que se encontrem em situações peculiares, que exijam tratamento de urgência pela jurisdição” (ID 14190069 - pág. 8). Ao final, requer “a antecipação da pretensão recursal para determinar “incontinenti” a confecção de lista de credores (mandados de penhoras registradas nos autos) e consequente transferência, urgente, pelo Juízo de Direito da 8.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal do valor da penhora realizada no rosto daqueles autos de n. 0038768-31.1997.8.07.0001, no patamar atual de R$ 2.234.107,73 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e sete reais e setenta e três centavos), com a devida atualização, em favor do ora agravante, conforme solicitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos de processo n. 0003735-15.2004.8.07.0007” (ID 14190069 - pág. 12). No mérito, postula o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada confirmando-se a imediata transferência de valores solicitados. Preparo acostado (ID 14190071). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder a antecipação da tutela recursal postulada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A condição de idoso do agravante, devidamente registrada nestes autos, lhe garante prioridade na tramitação, no processamento, no julgamento e nos demais procedimentos dos processos judiciais em que figure como parte ou interveniente. Todavia, tal condição não lhe possibilita a transferência imediata do valor supramencionado, uma vez que há diversas penhoras no rosto dos autos originários em que se observar a ordem cronológica para pagamento, nos termos do § 2o do artigo 908 do Código de Processo Civil. Assim, ao menos por ora, reputo temerária a transferência pelo juízo a quo do valor da penhora realizada no rosto dos autos, no patamar atual de R$ 2.234.107,73 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e sete reais e setenta e três centavos), com a devida atualização, em favor do agravante para o juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos de processo n. 0003735-15.2004.8.07.0007, devendo-se aguardar a confecção da lisa dos credores para tal propósito. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, antecipar a tutela requerida, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.